Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-68.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006874-68.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[STEFANO BATISTA DE SOUZA - CPF: 848.599.111-72 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, após acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, com fratura da coluna lombar, arcos costais esquerdos e escápula esquerda (CID 10-S32, CID 10-S22, e CID 10-S42.1).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, houve redução da capacidade laboral habitual do apelante, que justifique a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III.
Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de redução funcional da capacidade laboral habitual do apelante, destacando que as lesões estão consolidadas e que não há sequelas permanentes que impliquem incapacidade para o exercício das atividades laborais.

4. O Tema 416 do STJ exige a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente. Contudo, a perícia concluiu que, apesar lesão sofrida, não foi constatada redução permanente na capacidade laborativa do autor, permanecendo a plena aptidão para o desempenho de suas funções habituais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não há direito à concessão de auxílio-acidente quando a lesão decorrente de acidente de trabalho não acarreta redução da capacidade laboral do segurado para o exercício da atividade habitual
".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
STEFANO BATISTA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença n. 1006874-68.2022.8.11.0086, que julgou improcedente a demanda, ante a ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

O apelante alega, em síntese, que sofreu gravíssima fratura da coluna lombar, arcos costais esquerdos e escápula esquerda (CID 10-S32, CID 10-S22, e CID 10-S42.1), o que lhe trouxe sérias limitações para o desempenho de suas atividades laborativas, razão pela qual defende que faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Stefano Batista de Souza ajuizou ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio doença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Resta inconteste que o autor sofreu acidente de trajeto, equiparado ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, d, no dia 12/09/2017, e fraturou a coluna lombar, arcos costais esquerdos e escápula esquerda (CID 10-S32, CID 10-S22, e CID 10-S42.1).

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se em 30/08/2018, não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pela concessão ou restabelecimento do auxílio-doença, arguindo que há redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época (vigilante) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial juntado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da coluna vertebral, submetido ao tratamento conservador, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolida clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
” (destaquei).

Ressalta-se que o laudo pericial foi categórico ao afirmar, por diversas vezes, a ausência de limitação funcional para o exercício da atividade laboral habitual, não deixando dúvidas quanto ao resultado da prova técnica. Além disso, é importante frisar que a perícia foi realizada no dia 26 de abril de 2023, ou seja, mais de cinco anos após o acidente sofrido pelo requerente, o qual declarou que ainda exerce a atividade de vigilante, mesmo após a ocorrência do incidente.

Diante disso, conclui-se pela capacidade laboral da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante, razão pela qual entendo que, neste caso, o Magistrado Singular, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto, não havendo razões para reforma da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esse tribunal:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
,
que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico
”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023 - destaquei).

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia, permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia, que, conforme citado alhures, não se amolda ao caso em exame.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024